Tribunal: STF
Processo: RE 1304152
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – MATÉRIA SIMILAR – BAIXA À ORIGEM.
    1. Observem o decidido pela 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul:
     (...) 2.3. Mérito
     Trata-se de ação em que a parte autora objetiva provimento jurisdicional que reconheça a inexigibilidade da contribuição Salário-Educação, sob o argumento que a referida contribuição não pode mais ser exigida após a Emenda Constitucional nº 33/2001, que supostamente afastou a possibilidade de adoção da "folha de salários" como base de cálculo de tais exações. 
    Analiso. 
    2.3.1. Do salário-educação
    [...]
    Ora, apesar de não se ignorar a existência de argumentos em sentido contrário, entende-se aqui que, a partir da simples leitura dos dispositivos constitucionais postos em comparação, não se possa afirmar que tenha havido qualquer inovação com o declarado propósito de restringir a base de cálculo da contribuição social salário-educação, conforme interpretado pelo contribuinte ora demandante. 
    Pelo contrário, o que a Emenda Constitucional nº 33/2001 fez, a rigor, foi viabilizar a extensão da possibilidade de incidência da contribuição do salárioeducação também sobre o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e, na importação, o valor aduaneiro, constatação esta que, por si só, deixa a tese da impetrante à descoberto de razão. 
    Nesse sentido, cito as seguintes ementas de recentes julgados do TRF da 4ª Região que corroboram esta interpretação da situação, bem como ilustram as razões para a sua adoção neste tema, confirmando o acerto de sua adoção para resolver também este caso concreto: 
    [...] 
    Assim, ao contrário do que alega a parte impetrante, as alterações introduzidas no artigo 149 da Constituição Federal pela EC nº 33/2001 apenas estabeleceram alternativas de bases de cálculo para as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, sem qualquer alteração no caput do dispositivo. 
    Como visto, a redação é expressa ao referir que as alíquotas poderão (e não deverão) incidir sobre as bases de cálculo ali elencadas. Não se trata, assim, de rol taxativo e obrigatório, no sentido do estabelecimento de uma imposição à adoção de uma base de cálculo ali determinada, mas apenas do estabelecimento ilustrativo de alternativas de utilização com situações específicas. 
    Ou seja, o legislador possibilitou a utilização de alíquotas "ad valorem" quando a base de cálculo tem por fundamento o faturamento, a receita bruta, o valor da operação ou o valor aduaneiro, e a utilização de alíquotas "específicas" quando a base de cálculo tem por fundamento unidade de medida adotada, não restringindo a exigibilidade das mesmas tão somente sobre as bases de cálculo ali previstas. 
    Assim, a alteração constitucional não invalidou a contribuição do salário- educação, incidente sobre a folha de salários das empresas, uma vez que elas continuaram amparadas pelo caput do artigo 149 da Constituição Federal. Aquela alteração, reitere-se, apenas possibilitou a instituição de outras fontes de financiamento, em verdade ampliando (e não restringindo) as bases de cálculo para a contribuição. 
    Em assim sendo, julgo que se deva reconhecer que mesmo após o advento da Emenda Constitucional nº 33/2001 é constitucional a exigibilidade da contribuição do salário-educação, incidente sobre a folha de salários da empresa impetrante. 
    Pelas razões expostas, é de ser julgado improcedente o pedido deduzido na inicial. 
    III - Dispositivo Ante o exposto, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva e declarada inocorrente a prescrição, julgo improcedentes os pedidos vertidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito (artigo 487, inciso I, do CPC). 
    No mesmo sentido, acrescento os seguintes julgados do E. TRF4: 
    [...]
    A sentença é de ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001. 
    Conclusão 
    Assim, o voto é por negar provimento ao recurso da parte autora. 
    [...]
    Todavia, se assim quer o recorrente, dou expressamente por prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal, respeitadas as disposições do art. 14, caput e parágrafos e art. 15, caput, da Lei nº 10.259, de 12.07.2001. A repetição dos dispositivos é desnecessária, para evitar tautologia. 
    O Tribunal ,no recurso extraordinário nº 630.898/RS, relator ministro Dias Toffoli, reconheceu repercussão geral de tema relativo ao controle das bases econômicas das contribuições sociais e interventivas, considerado o previsto no artigo 149, § 2º, inciso III, alínea “a”, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 33/01.
    Ainda que não haja correspondência integral, o que decidido no paradigma apontado terá influência direta no resultado deste recurso. 
    2. Ante o quadro, considerado o fato de o recurso veicular matéria similar, presente o objetivo maior do instituto – evitar que o Tribunal, em prejuízo dos trabalhos, tenha o tempo tomado com questões repetidas –, determino a devolução do processo à origem. Faço-o com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno, para os efeitos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil de 2015.
    3. Publiquem.
Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator